Tribunal: TJBA
Processo: 8046237-74.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8046237-74.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUCIANO MELO SANTOS Advogado(s): MARILEIDE SOARES MAURICIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ART. 92 DA LEI ESTADUAL N.º 7.990/2001 (ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA). NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CIVIS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 48, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP, PAGA PARA COMPENSAR OS RISCOS DA ATIVIDADE POLICIAL. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO JULGADO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de cerceamento de defesa e julgou improcedente o pedido de adicional de periculosidade, sob o fundamento de ausência de regulamentação específica e de inexistência de direito à cumulação com a Gratificação de Atividade Policial (GAP). O Embargante alega omissões e contradições na decisão embargada e pleiteia a atribuição de efeitos modificativos ao julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao indeferimento da prova pericial; (ii) apurar a existência de contradição sobre a distinção entre a GAP e o adicional de periculosidade; e (iii) examinar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado analisa expressamente a alegação de cerceamento de defesa, ao afirmar que o indeferimento da prova pericial decorre da natureza jurídica da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC, não havendo omissão a ser suprida. 5. Não há contradição no reconhecimento da identidade de fato gerador entre a GAP e o adicional de periculosidade, pois o acórdão afirma de forma categórica que ambas as parcelas visam compensar os riscos da atividade policial, sendo incabível sua cumulação, sob pena de bis in idem, vedado pelo art. 37, XIV, da CF. 6. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração apenas se justifica em hipóteses excepcionais, o que não ocorre no presente caso, em que inexiste vício a ser sanado, mas apenas tentativa de rediscussão do mérito já decidido. 7. O julgador não é obrigado a enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão com razões suficientes, conforme reiterada jurisprudência do STJ. 8. A insurgência da parte embargante traduz mero inconformismo com o conteúdo do julgado, não configurando vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n.º 8046237-74.2019.8.05.0001, em que figura como Embargante LUCIANO MELO SANTOS, e como Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões expendidas no voto condutor.